Tribunal: TCU
Processo: 018.618/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associação Quarto Ato de Projetos Culturais e por Sergio de Alencar Saboya (peça 91), contra o Acórdão 6726/2020-2a Câmara, relatado pelo Ministro Marcos Bemquerer

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Associação Quarto Ato de Projetos Culturais e por Sergio de Alencar Saboya contra o Acórdão 6726/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.